Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISBAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE UM (1) ANO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso do período de um (1) ano, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras.

2. Agravo de instrumento provido.